Tribunal: TJMT
Processo: 0014740-07.2019.8.11.0004
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014740-07.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE LOURENCO BORGES NETO - CPF: 102.136.021-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Ariadiny Rayanne Goncalves Ribelato (VÍTIMA), MATHEUS FERREIRA DA CRUZ - CPF: 096.965.591-60 (VÍTIMA), MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONCALVES - CPF: 093.704.341-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA GOMES DA COSTA - CPF: 069.017.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL EM HARMONIA COM A PROVA MATERIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CONTEXTO DELITUOSO DE MAIOR GRAVIDADE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou
o
recorrente

à pena de
9 anos e 4 meses
de reclusão, além de 1.516 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, qualificados pelo envolvimento de adolescentes, nos termos dos
arts
. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. Restaram extintas, por prescrição, as penas impostas pelos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal abrange as seguintes questões: (i) se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) se é cabível a absolvição por associação para o tráfico por ausência de vínculo estável e permanente; (
iii
) se incide, no caso, a minorante do tráfico privilegiado, prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
,
e (
iv
) se há possibilidade de substituição da pena e fixação de regime inicial menos gravoso.

III. Razões de decidir

3.
A condenação por tráfico de drogas encontra sólido amparo nas provas produzidas, em especial os depoimentos coesos e detalhados dos agentes policiais responsáveis pela diligência, os quais se mostram harmônicos entre si e compatíveis com a materialidade apurada por meio dos laudos periciais e do auto de apreensão.

4. A quantidade de entorpecente apreendido (84,114g de cocaína), seu acondicionamento fracionado, a existência de balança de precisão e valores em espécie reforçam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

5. Contudo, não se verifica nos autos prova robusta da estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os envolvidos, exigida para a tipificação do crime de associação para o tráfico, tratando-se de mero concurso eventual de agentes.

6.
Embora o apelante fosse formalmente primário à época dos fatos, o contexto probatório revela dedicação a atividades criminosas incompatível com a excepcionalidade do tráfico privilegiado. A prática concomitante de porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores (extintos por prescrição), o envolvimento direto de adolescente na mercancia, a estrutura organizada evidenciada pela quantidade, fracionamento da droga e instrumentos apreendidos, bem como as condenações posteriores por crimes diversos, demonstram
habitualidade delitiva que afasta a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

7.
A pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, decorrente da aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas pelo envolvimento de adolescente, revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

8
.
Com a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, e considerando a ausência de reincidência, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º,
“
b
”
, do CP.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos resta inviabilizada, uma vez que a pena aplicada (5 anos e 10 meses) supera o limite máximo de 4 anos estabelecido pelo art. 44, I, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o apelante da imputação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, do mesmo
codex
) na pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, com fixação do regime inicial semiaberto e indeferimento da substituição por penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “
1.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser legitimamente fundamentada em depoimentos prestados por policiais, desde que harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A caracterização do crime de associação para o tráfico exige a demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo a partir da simples coautoria

[
concurso eventual de agentes
]
.

3.
O tráfico privilegiado exige análise contextual rigorosa, sendo afastado quando evidenciada dedicação a atividades criminosas, ainda que o agente seja formalmente primário, considerando-se a prática concomitante de outros delitos, o envolvimento de menores, a estrutura organizada da mercancia e as circunstâncias reveladoras de habitualidade delitiva.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP,
arts
. 33, §2º, “c”, 44, 69, 107, IV e 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, §4º, e 40, VI; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 951.050/SP,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
11
.
12
.
2024,
DJ
e
17
.
12
.
2024
;
STJ,
AgRg
no HC 834.518/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 5.3.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.4.2024; TJMT, Enunciado nº 8, Turmas Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014740-07.2019.8.11.0004

APELANTE: JOSE LOURENCO BORGES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO

contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Penal nº
0014740-07.2019.8.11.0004
,

condenou o réu

[José Lourenço]
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 1.516 (mil quinhentos e dezesseis) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções dos
arts
. 33,
caput
e 35 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Registre-se que, em relação aos delitos tipificados no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03
[
porte ilegal de arma de fogo
]
e no art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/90
[
corrupção de menores
]
, pelos quais o apelante também havia sido condenado, o juízo
a quo
declarou extinta a punibilidade, com fundamento nos
arts
. 107, IV, e 115, do
CP
, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa, considerando que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos.

Em razão da extinção

da punibilidade de todas as condenações que lhe foram impostas
,

a
6ª Defensoria Pública
de Barra do Garças
, em defesa da corré
Larissa Gosmes da Costa
,

apresentou petição desistindo do prazo recursal para interpor recurso de apelação
(id.
277301019
)
,
sendo tal desistência homologada em decisão proferida em 01 de agosto de 2024
(id.
277301021
).

Por sua vez
, a
5ª
Defensoria Pública
Criminal
da
mesma
comarca
,
representando o
apelante
José Lourenço Borges Neto
,
interpôs
tempestivo
recurso
de apelação
,
requerendo, em síntese
: 1) a absolvição do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e
associação para o tráfico
[
art
s
.
33 e
35 da Lei
11.343/06
]
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, por insuficiência probatória
; ou
,
subsidiariamente,
2)
a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal
[
art. 28 da Lei de Drogas
]
;
e, ainda,
3
) na eventualidade de manutenção da condenação pelo crime de tráfico, o reconhecimento da
minorante do privilégio
[§4º]
com aplicação da fração de 2/3
, e

4
) a fixação de regime inicial diverso do fechado
,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria arguida para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Em contrarrazões
(id.

277301022
)
,
a
1
ª Promotoria de Justiça Criminal
oficiante

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(id.
282752899
–
8ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr
Élio Américo – Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

E
grégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo o essencial da peça acusatória

(id.
277299868
, págs. 1/5
)
, que imputa ao apelante
José Lourenço
[e outros
]
a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
–

com a causa de aumento de pena
por envolver adolescente

(
fatos 1 e 2
)
;
porte ilegal de arma

de fogo de uso permitido
(fatos 3 e 4)
, e
corrupção de menores (fato 5)
:

“[...]

FATOS 01 E 02
:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, até o dia 22 de outubro de 2019, em uma residência situada na Rua
Leonidas
Pereira de Lima, Bairro Bom Jesus da Lapa, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES e
JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO associaram-se entre eles e com o adolescente Matheus Ferreira da Cruz (com 17 anos de idade – fl. 44-IP), para o fim de praticarem o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES e
JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO foram presos em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, por terem em depósito 01 (uma) porção grande de cocaína, na forma de pedra (pesando 83,041g – oitenta e três gramas e quarenta e um miligramas de massa líquida), e mais 08 (oito) porções da referida substância, na forma de pó e em trouxinhas (com pesagem total de
1,073g – um grama e setenta e três miligramas de massa líquida), conforme o Laudo Pericial Preliminar de fls. 50/52-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cuja prática delituosa envolveu o adolescente
.

FATO 03:

Consta dos autos, também, que, no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 15:45hs, em uma residência situada na Rua
Leonidas
Pereira de Lima, Bairro Bom Jesus da Lapa, no Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, os denunciados MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES e JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO tinham em depósito, bem como, agindo na condição de autores mediatos, utilizaram-se da denunciada LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA e da adolescente
Ariadiny

Rayanne
Gonçalves
Ribelato
(com 16 anos de idade – fl. 40-IP) para transportarem 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, sendo um revólver, calibre 38 SPL, marca Smith &
Wesson
, e um revólver, calibre 32, marca Amadeo Rossi & Cia, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar, cujas eficiências encontram-se apontadas no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 47/48v-IP.

FATO 04:

Consta, ademais, que, no dia 22 de outubro de 2019, por volta das 15:45hs, na Rodovia BR-070, KM 67, Município de General Carneiro/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, a denunciada LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA foi presa em flagrante pelos componentes da Polícia Militar, eis que portava as armas de fogo acima descritas, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

FATO 05:

Consta, por fim, que, na mesma ocasião, os denunciados MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES, JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO e LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA facilitaram a corrupção da adolescente
Ariadiny

Rayanne

Gonçalves
Ribelato
(com 16 anos de idade – fl. 40-IP), com ela praticando infração penal.

Segundo apurado, os denunciados MARYLHA e JOSÉ LOURENÇO promoveram vínculo associativo pretérito entre eles e com o jovem Matheus Ferreira da Cruz (convivente de MARYLHA), no afã de comercializarem drogas em uma residência situada na Rua
Leonidas
Pereira de Lima, Bairro Bom Jesus da Lapa, em General Carneiro/MT, para auferirem lucro fácil.

Tanto que, a equipe da Polícia Militar já havia recebido várias informações anônimas sobre a mercancia de entorpecentes naquele local, cujo imóvel também era utilizado para o armazenamento das substâncias destinadas à venda.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois, no dia 22/10/2019, os denunciados JOSÉ LOURENÇO e MARYLHA ajustaram com a denunciada LARISSA e com a adolescente
Ariadiny

Rayanne
Gonçalves
Ribelato
, residentes na cidade de Primavera do Leste/MT, para que ambas buscassem 02 (duas) armas de fogo (01 revólver, calibre 38 SPL, marca Smith &
Wesson
, e 01 revólver, calibre 32, marca Amadeo Rossi & Cia), as quais eram mantidas em depósito por JOSÉ LOURENÇO e MARYLHA naquela casa e deveriam ser transportadas até aquele município.

Sucede que, uma guarnição da Polícia Militar efetuava rondas ostensivas, quando visualizou a denunciada LARISSA (que portava os referidos artefatos) e a jovem
Ariadiny
solicitando carona na Rodovia BR-070, KM 67, em General Carneiro/MT, tendo elas demonstrado nervosismo excessivo ao perceberem a aproximação da viatura.

Por conseguinte, realizou-se a abordagem policial, ocasião em que, durante a vistoria na bolsa da denunciada LARISSA, foram localizados os revólveres em poder dela, a qual, na oportunidade, afirmou ter vindo de Primavera do Leste/MT para buscar as armas de
fogo na
residencia
situada na Rua
Leonidas
Pereira de Lima, Bairro Bom Jesus da Lapa, em General Carneiro/MT.

Ante a situação de flagrância, os policiais militares compareceram ao mencionado imóvel, quando abordaram os denunciados JOSÉ LOURENÇO e MARYLHA, além do adolescente Matheus, sendo que, durante a vistoria, foram localizadas 01 (uma) porção grande de cocaína, na forma de pedra (pesando 83,041g – oitenta e três gramas e quarenta e um miligramas de massa líquida) e 01 (uma) balança de precisão com resquícios de cocaína, que estavam ocultadas no quintal, embaixo de uma pilha de tijolos.

Em continuidade das buscas, também foram encontradas 08 (oito) porções da mesma substância, na forma de pó e em “trouxinhas” (com pesagem total de 1,073g – um grama e setenta e três miligramas de massa líquida), bem como a quantia de R$ 699,95 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos) em moeda corrente, tudo característico do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão às fls. 09/10-IP).

Sobressai das investigações, inclusive, que a denunciada MARYLHA confessou espontaneamente, perante os policiais militares, ser a legítima proprietária das drogas apreendidas e que estava realizando o tráfico na companhia do adolescente Matheus (seu convivente) para o sustento da sua prole.

Portanto, restou claramente evidenciado no procedimento inquisitorial que os denunciados MARYLHA, JOSÉ LOURENÇO e LARISSA praticaram o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com o auxílio da adolescente
Ariadiny

Rayanne
Gonçalves
Ribelato
, tendo eles, ao assim procederem, facilitado a corrupção da jovem infratora.

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante.

A denunciada LARISSA (fls. 17/19-IP), ao ser interrogada, confessou que transportaria os artefatos apreendidos até a cidade de Primavera
do Leste/MT.

Por sua vez, os denunciados MARYLHA (fls. 24/26-IP) e JOSÉ LOURENÇO (fls. 31/33-IP) negaram a autoria.

Pelo exposto, MARYLHA EDUARDA FERREIRA GONÇALVES e
JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO
estão incursos nas figuras típicas descritas no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06 (fatos 01 e 02), art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (fato 03), e no art. 244- B, caput, da Lei nº 8.069/90 (fato 05), em concurso material (art. 69 do CP), ao passo que LARISSA GOMES DA COSTA VIEIRA está incursa nas figuras típicas descritas no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (fato 04), e no art. 244-B, caput, da Lei nº 8.069/90 (fato 05), na forma do art. 69 do CP
[...]
.
”

E
m
decisão de
14 de junho de 2023 (id
.
277299898
)
,
foi declarada extinta a punibilidade da acusada
Marylha
Eduarda Ferreira Gonçalves
, em razão de
seu
óbito
,
aplicando-se o disposto no
art. 107
, I, do CP.

Posteriormente, o
magistrado
de origem
julgou procedente a exordial acusatória, condenando
o recorrente
José Lourenço
à pena

remanescente
de

9
anos e 4 meses de reclusão
em regime inicial fechado,
cumulada com
1.5
1
6 dias-multa
,

pela prática
crimes de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico

qualificada pelo envolvimento
de
adolescente
,
declarando, ainda,
a extinção da punibilidade dos demais delitos pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do
art.
107, IV,
e 115
do CP

(id.
277301000
).

1)
Do Crime de Tráfico de Drogas

A Defensoria Pública, neste grau de reexame, sustenta a insuficiência de provas para condenação do
apelante
José Lourenço Borges Neto
, requerendo sua absolvição tanto do crime de
tráfico de drogas
quanto do crime de
associação para o tráfico
, com base no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contudo, as provas colhidas nos autos são robustas e suficientes para imputar ao acusado a prática
do delito previsto no art.
33,
caput
,
da Lei 11.343/06
.

A materialidade dos crimes está plenamente comprovada por meio do: 1) auto de prisão em flagrante delito; 2) boletim de ocorrência; 3) termo de exibição e apreensão; 4) laudo pericial preliminar das drogas
nº
300.2.04.2019.013542-01
(id.
277299868
, págs. 70/74)
, que atestou a apreensão de 84,114g de cocaína
e
20 cápsulas de cafeína
; 5) laudo pericial definitivo (
id
.
277300871
), que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína
e cafeína, acrescentando: “
ocasiona que a cafeína seja utilizada com frequência como diluente/adulterante da cocaína, aumentando o volume e a massa da substância entorpecente
[...]”
;
6) relatório final do inquérito policial;
além, é claro,
7
) depoimentos e prova oral colhidos durante a instrução criminal.

De igual modo, a autoria delitiva se mostra inequivocamente demonstrada pelos depoimentos coesos, lineares e harmônicos dos agentes policiais que participaram da diligência.

Em juízo, os policiais reiteraram, com riqueza de detalhes, as circunstâncias que culminaram na prisão de José Lourenço Borges Neto, ora apelante.

O Policial Militar
Sidcley
Ferreira da Silva relatou que
(id.
277300899
)
:

“
[...]

a Larissa, que estava com as armas, passou a falar a verdade ali, que
tava
na casa de uma outra colega, que veio buscar essas armas, teve uma missão
pra
vir de Primavera aqui buscar essas armas, e foi falando o local né, não sabia endereço nenhum, mas foi falando local, as características da residência,
nós já tínhamos várias informações dessa residência de que lá
tava
tendo mercância de entorpecente. Daí fomos lá, pedimos apoio ao policial civil, fomos até o local, lá até a casa, chegamos lá, encontramos mais três pessoas, dois masculinos e uma feminina né... e eles também se mostraram bem nervosos, os rapazes tentaram correr né, nós conseguimos alcançar,
fizemos a detenção ali a princípio, começamos a verificar o local, já achamos entorpecente, achamos dinheiro né e era justamente a casa onde as armas estavam escondidas, onde elas foram buscar as armas a princípio
.
[...]
”

Em seguida, ao ser indagado sobre
o local
onde
as
drogas
foram encontradas, o
retro
policial
afirmou que (id.
277300900
):

“
Sim,

eu que encontrei,
tava
debaixo de uma pilha de tijolos no quintal. Achamos porque
tava
bem batido, rastro de sandália vindo da casa
pra
aquele monte de tijolos ali. Então, me chamou atenção, foi quando eu comecei a vasculhar lá e encontrei
balança de precisão e todo o entorpecente lá embaixo
.
[...]
”

Relato este confirmado pelo PM Marcos Antônio Silva Santos, que asseverou
(id.
277300988
)
:

“
fizemos a detenção de todos que estavam lá, inclusive
encontramos drogas lá, dinheiro, balança de precisão
, aí foi feito uma vistoria na casa geral, foi encontrado esses detalhes aí
.
[...]
Ela

[a droga]
estava no fundo da residência ali, tinha um alicerce lá, ela estava escondida lá no fundo
.
[...]
Foi encontrado balança, dinheiro e drogas
, mas não recordo os valores, nem a quantidade
.
[...]”

Por sua vez, o
PM
Jonas Firmino Borges
,
além de

ratificar
os depoimentos prestados pelos colegas,
reforçou que
“
era uma casa que já vinha dando problema
,
já tinha diversas denúncias falando que lá era ponto de tráfico
, que o pessoal vendia droga lá
.
[...]
”
,
em seguida
“
a gente pediu para entrar na casa
, eles permitiram e a gente adentrou
. Fizemos a revista
, onde foi encontrado.
[...]
”
,
acrescentando que
Marylha

Eduarda
confessou a prática do tráfico no local
(id.
277300915
)
.

A
demais,
destaco
o depoimento prestado pela adolescente
Ariadiny

Rayanne

Ribelato
, o qual elucida
minuciosamente
as circunstâncias da diligência policial realizada na residência do apelante, evidenciando de forma inequívoca a dinâmica da apreensão dos entorpecentes em poder do recorrente
(id.
277300894
):

“
[Promotor]
:
No dia que a Larissa foi presa com a arma, você
tava
junto com ela?

[
Testemunha
]
:
Sim senhor.

[...]
[Promotor]
:
vocês iam entregar essa arma para quem lá?

[
Testemunha
]
:
A gente
tava
buscando
.
[...]
[Promotor]
:
Como é que a polícia foi lá na casa lá?

[que as drogas foram apreendidas]
[Testemunha]
:
A gente
tava
na BR, ele foi e deu abordagem a gente e falou que já sabia onde a gente tinha pegado
.
[...]

[Promotor]
:
Mas e aí você chegou a ir lá junto com a polícia nessa casa?

[Testemunha]
:
Sim
.
[Promotor]
:
E era nessa casa mesmo vocês tinham
pego
a arma?

[Testemunha]
:
Sim senhor
.

[Promotor]
:
Vocês pegaram
essa arma com um homem, com uma mulher ou com um casal? como é que foi?

[Testemunha]
:
Foi a Larissa Bressan que pegou
.
[Promotor]
:
Eu sei, mas com quem que ela pegou?

[Testemunha]
:
Com o menino
.
[...]

[Promotor]
:
Eram quantas pessoas?

[Testemunha]
:
Três
.

[Promotor]
:
E as três pessoas estavam na casa?

[Testemunha]
:
Sim senhor.

[Promotor]
:
Quando vocês pegaram a arma?

[Testemunha]
:
Sim
.
[Promotor]
:
E vocês iriam entregar essa arma para quem lá,
Ariadiny
?

[
Testemunha
]
:
A Larissa que ia entregar, porque ela
tava
devendo.

[Promotor]
:
Tava
devendo... era
pro
Comando Vermelho essa arma?

[Testemunha]
:
Sim
.
[Promotor]
:
A Larissa
tava
devendo
pro
Comando Vermelho?
[
Testemunha
]
:
Sim
. [...]”

Tais elementos são altamente reveladores da traficância, sobretudo pela convergência dos relatos e pela coerência entre os depoimentos policiais e a prova documental produzida, em especial o laudo pericial definitivo que confirmou a natureza ilícita da substância apreendida
[
84,114g de cocaína
, fracionadas em oito porções pequenas e uma grande
]
.

Cumpre, neste ponto, reiterar que o valor probatório dos depoimentos prestados por policiais, quando harmônicos e prestados sob o crivo do contraditório, é absolutamente idôneo para sustentar decreto condenatório.

Não se desqualifica a palavra dos agentes públicos, mormente quando inexiste qualquer indício de motivação espúria ou má-fé, sendo irrelevante o simples fato de integrarem os quadros da segurança pública.

Assim, firmou-se o entendimento no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
verbis
:
“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência da Corte Cidadã:

“
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...]” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16
.
4
.
2024,
DJe
19
.
04
.
2024)

Embora a defesa sustente que a droga apreendida seria destinada ao uso próprio do recorrente, tal alegação se mostra isolada e em flagrante dissonância com o robusto conjunto probatório.

Diante do quadro fático, a tese defensiva resta completamente infirmada pelas seguintes circunstâncias:
I
) a natureza da substância
[
cocaína, droga de elevado potencial lesivo
]
;
II
) a quantidade apreendida
[
84,114g
]
;
III
) a forma de acondicionamento
[
1 porção grande em pedra e 8 porções fracionadas em invólucros individualizados
]
;
IV
) a apreensão de balança de precisão com resquícios de cocaína;
V
) a quantia em espécie de R$ 699,95;
VI
) as denúncias prévias sobre tráfico no local

e
,

VII
) a tentativa de fuga do
recorrente
ao avistar a guarnição policial.

A forma de acondicionamento da substância, evidenciando fracionamento típico da mercancia, os valores em espécie apreendidos e o contexto da apreensão robustecem a conclusão quanto à finalidade de tráfico.

Como visto, o entorpecente foi encontrado durante o cumprimento de diligência policial motivada pela abordagem de Larissa e da
adolescente
Ariadiny
, que portavam armas de fogo obtidas na residência dos acusados, demonstrando o envolvimento do local com práticas delitivas.

Por fim, destaco que o crime de tráfico de drogas configura tipo penal de ação múltipla ou conteúdo variado, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para a consumação do delito
, como
guardar
,
trazer consigo
ou
vender
.

O STJ reafirma tal entendimento:

“Assim,
não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006
.

[...]
”

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.160.831/RJ,
Rel.
Min
.

Messod
Azulay Neto,
5ª
Turma, j
.
7
.
2
.
2023,
DJe
de 14
.
2
.
2023
)

2
) Do Crime de Associação para o Tráfico

No tocante ao crime de associação para o tráfico, a defesa sustenta a ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Ab
initio
,
importante delimitar os contornos típicos do delito em análise.

Sobre o tema,
leciona
Renato Brasileiro de Lima
que
:

“
Ao contrário do crime de associação criminosa (CP, nova redação do art. 288), que demanda a presença de pelo menos 3 (três) pessoas, e do delito de organização criminosa constante do art. 2°, caput, da Lei n° 12.850/13, cuja tipificação impõe a associação de pelo menos 4 (quatro) pessoas,
a associação para fins de tráfico impõe o número mínimo de 2 (dois) agentes
. Dentre eles, pouco importa a presença de um inimputável (v.g., menor de 18 anos) ou de um agente que não tenha sido identificado.
Deveras, por mais que as autoridades policiais não tenham logrado êxito na identificação de todos os integrantes da associação, é perfeitamente possível que
apenas um agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que se tenha a certeza da existência do outro membro
.
[...]” (LIMA
, Renato Brasileiro de
.
Manual de Legislação Criminal Especial - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 13.ed.,
reV.
, atual. e
ampl
.
Pág.
1381
- São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2025
)

Todavia, conforme bem elucida o mesmo doutrinador, a mera reunião de pessoas não é suficiente para a tipificação:

“
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente
para a consecução de um fim comum
.
A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles
planjeados
venha a se concretizar
. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão "
reiteradamente ou não", a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris)
, características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).195
Há de se demonstrar, portanto, que a
a
prática do crime de tráfico de drogas não era meramente eventual, pelo contrário, representava atividade organizada, estável e em função da qual todos os agentes estavam vinculados subjetivamente
. [...]”
(LIMA
, Renato Brasileiro de
.
Manual de Legislação Criminal Especial - Volume Único / Renato Brasileiro de Lima - 13.ed.,
reV.
, atual. e
ampl
.
Pág. 1381
- São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2025
)

É nesse sentido que a jurisprudência paradigma desta E. Primeira Câmara Criminal consolidou o entendimento de que a

“
associação para o tráfico exige prova concreta da estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se presume da mera coautoria
.
[...]
”

(N.U 1000268-07.2023.8.11.0048,
Rel. Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
13
.
06
.
2025,
p.
DJ
e
13
.
06
.
2025)

In
casu
, embora os autos
evidenciem

supostamente
que o apelante José Lourenço,
Marylha
Eduarda [falecida] e o adolescente Matheus
residiam no mesmo imóvel onde foram apreendidas as drogas, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o vínculo associativo
estável
e
permanente
exigido pelo tipo penal.

Com efeito, as alegadas
“
denúncias prévias e reiteradas sobre tráfico no local
”
mencionadas pelos policiais não encontram comprovação documental nos autos, tratando-se de meras referências genéricas desprovidas de elementos concretos como relatórios de inteligência, ordens de serviço ou depoimentos
testemunhais
.

Igualmente
,

a
tentativa de fuga de José Lourenço e Matheus ao avistarem a guarnição policial, embora demonstre consciência da ilicitude, não constitui elemento apto a comprovar o vínculo associativo estável, podendo decorrer do natural temor da abordagem policial diante da posse de entorpecentes.

Ademais, a quantidade de droga apreendida
[
84,114g

de cocaína
]
,
embora suficiente para caracterizar o tráfico, não pode ser considerada expressiva a ponto de, isoladamente, demonstrar a existência de uma estrutura organizada e permanente de mercancia.

Dessa forma, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, quando muito, a prática conjunta e ocasional do crime de tráfico de drogas, caracterizando mero concurso eventual de agentes
[
art. 29 do CP
]
, e não a associação
estável
e
permanente
exigida pelo art. 35 da Lei
de Drogas
.

A jurisprudência
da
Corte
Cidadã
é uníssona nesse sentido:

“
A Corte já decidiu que o crime de associação para o tráfico (art.

35 - Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n.
11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do design do crime de tráfico perpetrado
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 834.518/SP,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior,
6ª
Turma, j
.
5
.
3
.
2025,
DJ
e
de 11
.
3
.
2025
)

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. Na espécie, não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente dos acusados para a prática do comércio de estupefacientes. O referido vínculo foi presumido pela Corte estadual, não ficando demonstrado o dolo associativo duradouro com objetivo de fomentar o tráfico, mediante uma estrutura organizada e divisão de tarefas
.
[...]”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 823.414/RJ,
Rel
Min.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
5
.
3
.
2025,
DJ
e
de 11
.
3
.
2025)

Portanto, ausente a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

3
) Do Tráfico Privilegiado

A defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição prevista no §

4º do art. 33 da Lei 11.343/06, alegando que o apelante era primário à época dos fatos.

O dispositivo legal em comento estabelece que
“
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.
”

Para a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, é imprescindível o
preenchimento

cumulativo
de todos os requisitos
legais, sendo que a ausência de qualquer um deles obsta a incidência do benefício.

In
casu
, conquanto o apelante fosse formalmente primário à época dos fatos [22.10.2019], a análise contextual dos elementos probatórios demonstra inequivocamente a incompatibilidade com os requisitos materiais exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Primeiramente, deve-se considerar que, a despeito da posterior extinção da punibilidade por prescrição retroativa, o apelante havia sido condenado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei 10.826/03] e corrupção de menores [art. 244-B da Lei 8.069/90], delitos estes cometidos em unidade de desígnios na mesma data e local dos fatos ora apurados.

A extinção da punibilidade pela prescrição, conquanto impeça a execução das sanções, não tem o condão de
“
apagar
”
a materialidade e autoria dos crimes praticados, nem de elidir a demonstração do contexto delituoso de maior gravidade que envolvia o caso concreto.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia que o apelante não se limitou à prática isolada do tráfico de drogas, mas articulou verdadeiro empreendimento criminoso envolvendo: a) mercancia de entorpecentes; b) porte ilegal de armas de fogo
,
e c) corrupção de adolescentes, configurando um
modus operandi
de elevada lesividade social.

Merece especial destaque a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, que majora a pena quando
a prática do
crime

“
envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação
.
”

Nos autos, restou comprovado que o apelante envolveu diretamente o adolescente Matheus Ferreira da Cruz [
com
17 anos
à época
] na prática do tráfico,
supostamente
residindo no mesmo imóvel utilizado como base das operações de mercancia de entorpecentes.

O envolvimento de menores em atividades de tráfico de drogas representa uma das mais graves formas de criminalidade, demonstrando não apenas a dedicação à atividade delituosa, mas também o absoluto desprezo pelas consequências sociais de sua conduta.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o envolvimento de menores constitui circunstância apta a afastar o tráfico privilegiado:

“
O afastamento do tráfico privilegiado foi justificado pela quantidade e variedade de drogas, envolvimento de adolescentes e utilização de imóvel alugado para o tráfico, demonstrando dedicação a atividades criminosas
. [...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 951.050/SP,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª
Turma, j
.
11
.
12
.
2024,
DJ
e
17
.
12
.
2024)

Ademais
,
extrai-se do executivo de pena [SEEU nº 2000006-85.2022.8.11.0012] que o apelante foi posteriormente condenado pela prática de:
a) pela prática de furto
simples

[
art. 155,
caput
, do CP
, autos nº
1000773-14.2020.8.11.0012
]
, fato ocorrido em
23
.
06
.
2020
,
e b) pela prática de roubo majorado
[
art. 157, §2º, II, do CP
, autos nº
1000456-42.2022.8.11.0110
]
, fato ocorrido em
30
.
07
.
2022
.

Embora tais delitos tenham sido cometidos posteriormente aos fatos ora apurados, a jurisprudência do
STJ
admite sua consideração para fins de aferição da dedicação a atividades criminosas:

“
o magistrado sentenciante pode se valer de todos os dados existentes no momento da prolação do édito condenatório para avaliar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Assim, a orientação desta Casa permite a consideração de condenações por fatos posteriores como elemento suficiente a obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas.
[...]
”
(
STJ,
AgRg
no
REsp n. 1.758.144/RS,
Rel. Min.
Ant
ô
nio Saldanha Palheiro,
6ª
Turma, j
.
23
.
10
.
2018,
DJe
de 9
.
11
.
2018)

Portanto, ausente o requisito da não dedicação a atividades criminosas, mantenho o afastamento do tráfico privilegiado.

4)
Da
Dosimetria
da Pena

Com a absolvição do apelante quanto ao crime de associação para o tráfico, passo à análise da dosimetria aplicada exclusivamente ao crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06
:

O magistrado sentenciante
aplicou adequadamente o critério trifásico, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, considerando neutros os vetores do art. 59 do CP.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da menoridade relativa, mas manteve a pena no mínimo em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplicou corretamente a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas (envolvimento de adolescente) na fração de 1/6, resultando em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 dias-multa

no valor unitário mínimo
[1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos]
.

Tal dosimetria
se
mostra adequada e proporcional, razão pela qual a mantenho integralmente.

Com efeito, c
onsiderando que

a pena aplicada é superior a 4 anos e não excede a 8 anos; o apelante não ostenta reincidência
e
o
crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o regime inicial adequado é o
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2º,
“
b
”
, do
CP
.

Quanto ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se sua inviabilidade.

Nos termos do art. 44, I, do
CP
, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando
“
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
.
”

No caso
concreto
, a pena aplicada de 5 anos e 10 meses de reclusão
,
supera o limite máximo de 4 anos estabelecido pelo dispositivo legal, inviabilizando a substituição pretendida.

Ante o exposto, em
parcial
conso
nância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conhecida a preten
são de reexame
e, no mérito,
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
para
:

I)
ABSOLVER
o apelante JOSÉ LOURENÇO BORGES NETO da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de prova da estabilidade e permanência do vínculo associativo;

II)
MANTER
a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06
à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;

III)
FIXAR
o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º,
“
b
”
, do
CP
;

Mantidas as demais disposições da
r
.
sentença
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025